Tribunal: TJMT
Processo: 1006707-86.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006707-86.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA - CPF: 005.544.669-88 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVANTE), Sebastião P. de Souza (AGRAVADO), SEBASTIÃO DE SOUZA (AGRAVADO), SEBASTIÃO P. DE SOUZA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL – NECESSIDADE DE OBTENÇÃO DO NÚMERO DO CPF DO EXECUTADO – NECESSIDADE – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO PROVIDO – LIMINAR CONFIRMADA

1 – Não é necessário haver o exaurimento dos meios à disposição do Exequente a fim de que o Poder Judiciário utilize os meios à sua disposição para obter meios que façam com que o feito tenha prosseguimento, consoante o princípio da cooperação processual, contemplado pelos Tribunais Pátrios.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1006707-86.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE JUÍNA

AGRAVADO:
SEBASTIÃO P. DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
Município de Juína
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína, que, nos autos da Execução Fiscal no 6809-26.2015.8.11.0025 (código no 115669), promovida contra
Sebastião P. de Souza
, indeferiu pedido formulado pela municipalidade, este que tinha a finalidade de que fosse encaminhado ofício à Receita Federal, a fim de obter o número de CPF do Recorrido.

O Agravante, em síntese, aponta que a decisão proferida pelo Magistrado
a quo
não se coaduna com a razão, eis que deve existir cooperação por parte dos sujeitos processuais a fim da resolução da lide, ou seja, no presente momento, ante a inexistência de demais informações, é necessário realizar buscas a fim de solucionar o conflito existente.

Houve pedido liminar por parte do Agravante, este que foi deferido no ID no 37288477.

Não foi procedida à intimação do Recorrido para apresentação de contrarrazões, em razão da ausência de angularização processual.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
Município de Juína
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína, que, nos autos da Execução Fiscal no 6809-26.2015.8.11.0025 (código no 115669), promovida contra
Sebastião P. de Souza
, indeferiu pedido formulado pela municipalidade, este que tinha a finalidade de que fosse encaminhado ofício à Receita Federal, a fim de obter o número de CPF do Recorrido.

Como pode ser verificado, a única discussão atinente nos autos é com relação à possibilidade de fazer com que se oficie a Receita Federal, a fim de que esta informe o número de CPF do Recorrido.

Apenas a título informativo, a justificativa em contrário seria no sentido de que o Poder Judiciário não possui o caráter consultativo.

Além da fundamentação utilizada no momento do deferimento liminar, que se ratifica neste momento, há o fato de que, atualmente, sagra-se nos Tribunais Pátrios o princípio da cooperação processual.

O referido exalta a necessidade da ajuda mútua entre os sujeitos do processo (partes e juiz), a fim de se resolver o processo da maneira mais célere e profícua possível.

Destarte, é certo que não se olvida o fato de que a responsabilidade das diligências não deve recair apenas ao Poder Judiciário, que, inclusive, deve proceder com cautela no momento do deferimento, ou indeferimento, das medidas pretendidas.

É certo, contudo, que o contrário também não deve ser ignorado, ou seja, as partes não devem utilizar apenas de meios próprios para a solução do conflito, eis que, muitas vezes, estes não são suficientes, ante entraves existentes relativos aos mecanismos à disposição das partes.

Sendo que, em determinado momento, difere-se das ferramentas à disposição do Poder Judiciário, que possui meios, também, de localizar partes, bens, ou obter outras informações.

Dessa maneira, deixar de deferir medida esta que possui a finalidade de localizar os bens do Devedor, como no caso dos autos originários, é favorecer a inércia e entrave processual, situação que deve ser combatida, já que a satisfação da lide de maneira justa, coerente e legal, é o objetivo maior da Justiça.

Inclusive, veja-se o entendimento entabulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SOLICITAÇÃO DE INFORMES ACERCA DE TÍTULOS EM NOME DA PARTE EXECUTADA PERANTE A B3 S/A - BRASIL, BOLSA, BALCÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. REQUERIMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE.

[...]

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que incumbe ao Poder Judiciário promover a razoável duração do processo em consonância com o princípio da cooperação processual, além de impor medidas necessárias para a solução satisfativa do feito (arts. 4o, 6o e 139, IV, todos do CPC/2015), mediante a utilização de sistemas informatizados (sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud, Serasajud etc.) ou a expedição de ofício para as consultas e constrições necessárias e suficientes. Dentre essas medidas inclui-se, efetivamente, a consulta junto à B3 S/A de informes acerca da existência, ou não, de títulos registrados em nome da parte executada e sob a custódia da BM&F BOVESPA e da CETIP. Precedentes citados: REsp 1809328/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 01/07/2019; REsp 1736217/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 01/03/2019; REsp 1801946/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/05/2019; AgInt no AREsp 1398071/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15/03/2019; REsp 1679562/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/09/2017.

[...] (REsp 1820838/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/9/2019, DJe 16/9/2019).

Bem como, deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI) – POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO PROVIMENTO N. 47/2015 – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGO 6o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante o princípio da cooperação, contemplado no artigo 6o do Código de Processo Civil, há de se realizar medidas destinadas à localização de bens penhoráveis, a fim de que a ação executiva tenha conclusão.

[...] (N.U 1015735-78.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/2/2021, Publicado no DJE 3/3/2021).

Com estas considerações, é certo que a medida mais acertada, neste momento, é fazer com que sejam procedidas as medidas cabíveis a fim de se ter ciência do número do CPF do Recorrido, eis que o prosseguimento da execução originário restaria impossibilitado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, a fim de que sejam realizadas as diligências solicitadas pelo Recorrente, a fim de que seja expedido ofício à Receita Federal, no intuito de obter o número do CPF do Agravado, a confirmar, portanto, a liminar concedida anteriormente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021